Tribunal: TJPA
Processo: 0800227-28.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800227-28.2021.8.14.0107

APELANTE: JOSE MARIA DE SOUSA, BANCO BRADESCO S.A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A, JOSE MARIA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0800227-28.2021.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE DOM ELISEU

AGRAVANTE: JOSE MARIA DE SOUSA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE DE SERVIÇOS DE “ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO; TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO E BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”, C/C RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. INCABÍVEL. VALOR COMPATÍVEL COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (R$3.000,00). MANTIDO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

22ª sessão ordinária sessão ordinária em plenário virtual, com início no dia 24 de junho e término no dia 01 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 01 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0800227-28.2021.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE DOM ELISEU

AGRAVANTE: JOSE MARIA DE SOUSA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
JOSE MARIA DE SOUSA
, em face da decisão monocrática de ID nº 18112715 que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo agravante, bem como conheceu, porém, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
para minorar o
quantum
arbitrado a título de danos morais, do o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de determinar que a repetição do indébito seja realizada de forma simples, sendo incabível a restituição em dobro no caso.

Em suas razões (ID n.º 18551451), o agravante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão agravada.

Requer, em suma, a reconsideração da decisão monocrática atacada,
reformando parcialmente a presente decisão condenando o agravado a restituir de forma dobrada os valores descontados indevidamente e ainda reconhecendo a necessidade da manutenção dos danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) como decidido na decisão de primeiro grau.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID n.º 19010897).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por JOSE MARIA DE SOUSA, em face da decisão monocrática de ID nº 18112715 que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo agravante, bem como conheceu, porém, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo BANCO BRADESCO S.A.

para minorar o
quantum
arbitrado a título de danos morais, do o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de determinar que a repetição do indébito seja realizada de forma simples, sendo incabível a restituição em dobro no caso.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

Requer, em suma, a reconsideração da decisão monocrática atacada,
reformando parcialmente a presente decisão condenando o agravado a restituir de forma dobrada os valores descontados indevidamente e ainda reconhecendo a necessidade da manutenção dos danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) como decidido na decisão de primeiro grau.

Tais argumentos, no entanto, não merecem agasalho. Explico.

No caso dos autos, estou a manter a decisão que negou provimento a uma das apelações e deu parcial provimento à outra, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, especificamente na questão da devolução do indébito, que deverá ocorrer de forma simples.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

No que concerne à repetição do indébito, em que pese o atual entendimento predominante no STJ não exija a demonstração de má-fé da instituição financeira, sendo suficiente que este tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva, sem perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor (STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), cumpre ressaltar que tal entendimento teve seus efeitos modulados, de forma a aplicar-se apenas às cobranças realizadas a partir da publicação do Acórdão paradigma (30/03/2021), senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO.DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIODA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTEAPLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021) – grifamos.

(...)”

Ademais, com relação ao pedido de majoração dos danos morais para o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), entendo que o patamar indenizatório de R$3.000,00 (três mil reais) estipulado na decisão atacada respeita satisfatoriamente as balizas legais que regem o arbitramento de danos morais, mesmo porque o valor a ser fixado competirá ao prudente arbítrio do magistrado, que, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deverá estabelecer reparação equitativa, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.

Assim, como é possível observar, o valor fixado, ao contrário do que alega o recorrente, está perfeitamente dentro dos parâmetros estabelecidos pelo STJ e por esta Corte, como foi demonstrado em jurisprudência colacionada à decisão guerreada, à qual, adiciono os seguintes julgados, a título exemplificativo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇOS DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS A RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DEBITADOS EM CONTA REFERENTE AO CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE. APELAÇÃO DO AUTOR PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS E DETERMINAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. PEDIDOS NÃO ACOLHIDOS.
QUANTUM
FIXADO NA SENTENÇA SE REVELA ADEQUADO, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. INCABÍVEL A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NA ALEGAÇÃO DO AUTOR QUANTO AOS VALORES COBRADOS. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NO IMPORTE DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. INCABÍVEL A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS DO ART. 85, §2º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005059-39.2019.8.14.0130 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/03/2023)

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 3.000,00. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DANOS MATERIAIS. JUROS DE MORA. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO ART. 398 DO C.C. SENTENÇA MODIFICADA NESTE TÓPICO. RECURSO DA DEMANDADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800244-04.2020.8.14.0009 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/08/2022 )

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO FRADULENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
. QUANTUM
DEVIDO A TÍTULO DE DANO MORAL. ADEQUADA A QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) FIXADA NA SENTENÇA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. INCABÍVEL MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS DO ART. 85, §2º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA, ApCiv 0800012-52.2021.8.14.0107, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2023, DJe 16/03/2023)

Neste contexto, as razões do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática, já que o valor estabelecido a título de indenização é razoável e proporcional ao dano sofrido, estando dentro dos parâmetros adotados por este E. Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 05 de junho

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 01/07/2024